Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739988-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA, BRUNO CAVALCANTE DEZIDERIO DE CARVALHO, BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Albert Araújo de Souza, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. O writ ataca a decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP, sob os argumentos de periculosidade, integração/constituição de organização criminosa voltada à extorsão qualificada, risco concreto à ordem pública, probabilidade de reiteração delitiva e maus antecedentes, além da circunstância de existir sentença condenatória (ainda não transitada em julgado) de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP), por supostas infrações ao art. 2o da Lei 12.850/2013 e ao art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c art. 29, do Código Penal, ocasião em que se manteve a custódia cautelar. O impetrante, em síntese, sustenta constrangimento ilegal por vício de fundamentação na manutenção da prisão, afirmando que a decisão se valeu de justificativas genéricas e abstratas, sem dados concretos e individualizados, em afronta ao art. 312 do CPP e ao art. 387, § 1o, do CPP (com ênfase nas exigências reforçadas pelo “Pacote Anticrime”). Alega, ainda, que a referência à “reiteração criminosa altamente provável” não se apoia em fatos contemporâneos, que a gravidade abstrata do delito não pode, por si, justificar a medida extrema (cita precedente do STJ no HC 531.490/SP), e que a custódia não pode ser utilizada como execução provisória da pena, em respeito ao entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54 do STF. Invoca, como fundamento da impetração, o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 647 e 648, I e II, do CPP. Diante disso, requer, em liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por se mostrar desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia à luz dos elementos apontados. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o paciente se insurge contra a manutenção da prisão preventiva firmada na sentença condenatória, cujos termos que interessam são: “(...) Não concedo aos réus Albert e Júlio o direito de apelar em liberdade, pois subsistem os requisitos para sua segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a conduta por eles praticada demonstrou extrema periculosidade, ao constituírem e/ou integrarem organização criminosa destinada à prática de crimes de extorsão qualificada. Essa circunstância evidencia que a liberdade dos réus traz risco concreto à ordem pública, pois suas condutas demonstraram elevada periculosidade, porquanto integravam organização criminosa bem articulada que praticava, de forma reiterada, crimes em diversos Estados da Federação. Cabe registrar que a reiteração criminosa é altamente provável, diante da demonstrada habitualidade de os réus Albert e Júlio em cometer delitos graves, especialmente se for considerado que Albert ostenta também maus antecedentes. Ademais, seria contraditório neste momento, quando já há uma sentença condenatória em regime fechado, ainda que não transitada em julgado, permitir o recurso em liberdade se durante todo o processo os acusados permaneceram presos com base em idêntico fundamento. Assim, recomendem-se os réus Albert e Júlio em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena imposto.” Cumpre esclarecer, inicialmente vários habeas corpus foram impetrados em favor do paciente, apresentando variedade de teses, sendo a matéria relativa à necessidade da prisão e excesso de prazo já apreciada nos seguintes moldes: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA A PAI EM ESTADO TERMINAL E FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), extorsão (art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998). 2. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar fundamenta-se na alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do pai, diagnosticado com câncer em estágio terminal, e do filho menor de três anos, portador de grave condição cardíaca. 3. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados de seus dependentes, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos médicos. No caso, não restou demonstrado que o paciente seja a única pessoa apta a prestar assistência, sendo razoável presumir a existência de outros familiares capazes de prover os cuidados necessários. 4. A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, sua posição de liderança dentro da organização criminosa e a estrutura sofisticada do grupo criminoso justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução processual. A soltura do paciente representaria risco substancial à persecução penal, dada sua capacidade de obstrução probatória e reiteração delitiva. 5. O alegado excesso de prazo não se verifica, uma vez que a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de diligências investigativas justificam o tempo decorrido. A duração da custódia deve ser aferida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desídia do juízo na condução do feito. 6. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DILAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão circunstanciada (art. 158, §1o, do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/1998) e por integrar organização criminosa, nos autos de ação penal que envolve treze acusados, vários deles domiciliados fora do Distrito Federal. 2. A tese defensiva funda-se no alegado excesso de prazo para a formação da culpa, em razão da ausência de início da fase instrutória após mais de trezentos dias de prisão, bem como na suposta inviabilização do acesso a laudo pericial essencial à ampla defesa, cuja disponibilização se deu apenas após a manutenção da custódia. 3. A análise de eventual excesso de prazo não prescinde da verificação das peculiaridades do caso concreto, devendo considerar a complexidade objetiva da causa, o número de réus, a pluralidade de diligências e o volume de prova técnica, especialmente quando há movimentações processuais contínuas e incidentes que justificam a dilação. 4. A tramitação processual, embora superior ao prazo ideal, não evidencia desídia judicial, mas sim diligência compatível com as exigências de um feito complexo e multirréu, havendo, inclusive, contribuições da própria defesa para o alargamento do prazo, mediante sucessivos habeas corpus e postulações repetitivas, sem apresentação de fatos novos. 5. A custódia cautelar permanece justificada, com base na gravidade concreta dos delitos imputados, na estrutura da organização criminosa e na necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, conforme reiteradas decisões anteriores do Tribunal. 6. Ordem conhecida e denegada. Não vislumbro, neste momento processual, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da tutela de urgência. A decisão proferida pela autoridade coatora apresenta fundamentação sólida, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, e evidencia de forma clara a persistência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos moldes exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que alega a impetração, não se trata de mera invocação de fórmulas genéricas ou abstrações incompatíveis com o estado democrático de direito, mas sim de argumentação coerente com a gravidade concreta dos fatos imputados, a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar os bens jurídicos tutelados. Ressalte-se que a sentença condenatória impôs ao paciente pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade das condutas apuradas e reforça, com maior intensidade, os fundamentos que já autorizavam a custódia cautelar desde a fase investigativa. A lógica processual penal, nesses casos, é precisamente a de que quem respondeu ao processo preso, ainda sob presunção de inocência, deve recorrer preso quando sobrevier condenação a pena tão expressiva e imposta em regime rigoroso. Ademais, com o regular desenvolvimento da marcha processual e, especialmente, com o proferimento de sentença penal condenatória fundada em prova robusta, é natural que o princípio da presunção de inocência, embora continue juridicamente preservado até o trânsito em julgado, veja sua força atenuada no plano prático e argumentativo, sobretudo quando a reprimenda imposta revela-se elevada, como no caso em apreço. A presunção de inocência, nessa fase, cede progressivamente espaço à realidade processual já consolidada, na qual o juízo natural, após ampla instrução probatória, reconheceu a materialidade delitiva e a autoria, aplicando pena significativa, a ser cumprida em regime fechado. Tal quadro autoriza a reavaliação do status libertatis do condenado, em conformidade com os próprios ditames constitucionais de proteção à ordem pública e efetividade da persecução penal, sem que isso represente afronta ao Estado Democrático de Direito. Não há como ignorar que a manutenção da prisão preventiva após sentença penal condenatória, ainda que não transitada em julgado, não se revela incompatível com o sistema acusatório nem tampouco com o princípio da não culpabilidade, desde que permaneçam hígidos os requisitos legais que a justificaram. De mais a mais, a própria existência de condenação criminal a pena elevada reforça o periculum libertatis, sobretudo diante da concreta probabilidade de fuga e reiteração delitiva, elementos exaustivamente descritos pelo juízo sentenciante. A fundamentação oferecida pela autoridade coatora não se limita a prognósticos infundados, mas se ancora na estrutura sofisticada da organização criminosa, com atuação interestadual, na habitualidade delitiva do paciente e na existência de maus antecedentes, aspectos que revelam risco manifesto à ordem pública e justificam o indeferimento do pedido de apelar em liberdade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece a desnecessidade de fundamentação exaustiva, quando subsistem os motivos da prisão preventiva. Nesse sentido: “(...) Esta Corte "tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020) Ademais, a alegação de que a prisão representaria execução antecipada da pena não merece acolhida, uma vez que a constrição cautelar se dá com base na preservação da ordem pública e na segurança da instrução criminal, não havendo, neste momento, qualquer afronta às garantias constitucionais do paciente. Assevero, ainda, que o fato de o paciente ter respondido preso durante toda a instrução criminal e de já ter sido condenado, ainda que provisoriamente, torna desarrazoada a pretensão de ver reconhecido o direito subjetivo de recorrer em liberdade. A revogação da prisão nesse estágio processual, sem que se tenha qualquer alteração fática ou jurídica relevante em relação ao cenário anterior, configuraria grave incongruência e comprometeria a coerência do próprio sistema de justiça criminal. Por fim, convém reforçar que as decisões anteriores proferidas nos diversos habeas corpus impetrados em favor do paciente, reconheceram reiteradamente a suficiência da fundamentação da prisão preventiva, a ausência de excesso de prazo e a complexidade da causa como fatores que afastam a ilegalidade da custódia. A presente impetração, ao reiterar teses já rechaçadas sem a apresentação de elementos novos ou supervenientes, incorre em indevida reiteração processual, devendo ser apreciada com a devida cautela, sob pena de comprometimento da estabilidade e da efetividade das decisões judiciais. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025 16:54:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator